Tribunal: TJPA
Processo: 0800882-04.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800882-04.2025.8.14.0028

APELANTE/APELADO: WASHINGTON OLIVEIRA MARTINS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, C/C ART. 158, §3º, TODOS DO CPB.

FATO
: Apelante que, agindo em unidade de desígnios com corréu, e portando arma de fogo, abordou e roubou o veículo em que as vítimas transitavam, as mantendo sob restrição de liberdade e sob a mira de arma de fogo por cerca de 12 horas dentro do automóvel, período no qual realizaram saques, pix e empréstimos nas contas daquelas, além de ter roubado o colar de uma delas.

Tese defensiva
: Absolvição por ausência de provas suficientes para condenação; revisão da dosimetria ante ilegalidade na exasperação da pena-base por utilização de elementos inerentes ao tipo penal; inexistência de comprovação do uso de arma de fogo e da restrição de liberdade por tempo juridicamente relevante; inaplicabilidade do concurso material; e necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão.

Questão em análise:
Verificar se o conjunto probatório autoriza a absolvição; se a dosimetria da pena observou os critérios legais; se estão configuradas as majorantes e se é cabível o afastamento do concurso material de crimes.

II.
Razões de decidir:

1.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas por confissão do apelante, corroborada por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, testemunhas e elementos informativos, inclusive reconhecimento do agente e apreensão do veículo utilizado no crime, não havendo que se falar em ausência de provas e tampouco em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

2.

Dosimetria regularmente fixada, com fundamentação idônea para exasperação da pena-base, sendo legítima a utilização de majorantes sobejantes na primeira fase, sem caracterização de
bis in idem
, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

3.

Impossível o decote da majorante pelo uso de arma de fogo quando o relato da vítima é firme e conciso acerca da utilização do artefato na conduta delitiva, sendo prescindível sua apreensão e perícia quando demonstrado, por outros meios, que o crime foi cometido mediante o uso de arma.

4.

Devidamente caracterizada a majorante da restrição da liberdade da vítima, diante do tempo excessivo que durou a ação (cerca de 12 horas), muito superior ao necessário para a prática do roubo, se mostrando igualmente correta a aplicação do concurso material entre roubo e extorsão, por se tratar de delitos autônomos, praticados no mesmo contexto fático.

5.

Atenuante da confissão já reconhecida na sentença, inexistindo interesse recursal no ponto.

Tese de julgamento
:

Havendo conjunto probatório robusto, consistente em confissão corroborada por prova testemunhal e demais elementos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas; é legítima a utilização de majorantes não aplicadas na terceira fase da dosimetria para valorar negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; a configuração da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde da apreensão da arma quando comprovada por outros meios, sendo também caracterizada a restrição de liberdade quando excede o tempo necessário à subtração, bem como o concurso material entre roubo e extorsão quando presentes condutas autônomas.

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 59 e 68 do Código Penal; art. 157, §2º, V, e §2º-A, I, do Código Penal; arts. 69 e 70 do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 65, III, “d”, do Código Penal; art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada
:
STJ, AgRg no REsp 2.142.363/SP; STJ, HC 854.907/SP; STJ, AgRg no HC 841.434/SC; STJ, REsp 1.094.755/DF; TJSP, Apelação Criminal 1500225-67.2023.8.26.0477; TJAC, Apelação Criminal 0002598-14.2023.8.01.0002.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
WASHINGTON OLIVEIRA MARTINS JUNIOR
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB.

Narrou a denúncia, ID 30036069, que no dia 19 de janeiro do ano de 2025, na Avenida Minas Gerais, bairro Novo Horizonte, na cidade de Marabá, o ora apelante, em companhia de corréu cujo feito foi desmembrado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, subtraiu coisa alheia móvel - veículo automotor a ser transportado para o exterior -, das vítimas

Brenda Taynara Abreu Pimentel e Nestor Santos Gusmão Junior, bem como praticou extorsão mediante restrição de liberdade destas.

Conforme os autos, na data e local ao norte referidas as vítimas transitavam em uma caminhonete SW4, prata, placa RXD-OC53, quando foram abordados por dois populares armados e diante de tal informação equipes policiais iniciaram diligências para identificar as vítimas e os autores, vindo a tomar conhecimento que estes se evadiram do município de Marabá, o que ensejou a ação conjunta com outros municípios, como Eldorado de Carajás e Parauapebas.

No dia 20 de janeiro de 2025, por volta das 16h00min, os agentes policiais receberam, via NIOP, a notícia de que os suspeitos estavam se deslocando em um veículo Volkswagen Polo, cor branca, do município de Eldorado dos Carajás/PA para Marabá/PA, e diante de tal informação guarnição se deslocou para zona rural de Marabá, especificamente para a Vila Sororó e estabeleceram um bloqueio no perímetro, oportunidade em que avistaram um veículo com as mesmas características informadas, razão pela qual lhe foi dada ordem de parada, porém, os ocupantes empreenderam fuga, sendo perseguidos pela guarnição policial da Vila Sororó e cerca de 10 quilômetros antes da chegada à Vila, perderam o controle do carro e adentraram em uma área de mata, sendo um dos indivíduos, o ora apelante, capturado pela equipe policial e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Após a prisão, a PRF realizou averiguação do veículo Volkswagen POLO, placa DUH6F13, constatando tratar-se, na verdade, de um automóvel Gol, placa TIV9J69, que possuía um contrato de locação da LOCADORA MOVIDA em nome de José Ribamar Santos Abreu Júnior e, ante tal constatação e através de fotografia constante no INFOSEG foi possível a realização de um auto por fotografia, onde apontou a pessoa de José Ribamar Santos Abreu Júnior, corréu, como sendo o mesmo homem que estava portando uma pistola do calibre 40, e que teria rendido o casal e subtraído o veículo que conduziam.

Em sede policial, as vítimas relataram que o apelante e o corréu no dia do fato assumiram a condução de seu veículo e as mantiveram sob cárcere dentro do automóvel mediante grave ameaça e sob a mira de um revólver; que durante a ação foram coagidas a fornecer acesso às suas contas bancárias para a realização de saques e transferências em favor dos criminosos, ocasião em que a vítima Nestor teve subtraída a soma de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) transferidos para conta de Washington e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) destinados a Caio Victor Moura, sendo subtraído da conta da vítima Taynara o valor de R$ 1.599,00 (um mil e quinhentos e noventa e nove reais), bem como contraído, em seu nome, uma operação de empréstimo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo as transferências realizadas para o mesmo destinatário, Washington, ora apelante que, perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva.

Restando comprovada materialidade delitiva e havendo indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante, e corréu, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, II, IV, V, e §2° -A, I, do Código Penal, art.158, §3° do Código Penal e art. 288, do Código Penal, bem como em indenização às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Em ID 30036070, recebida a denúncia.

Em ID 30036098, resposta à acusação do ora apelante.

Em ID 30036100, termo de audiência na qual foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu, mídia em ID 30036101/02.

Em ID 30036109, alegações finais ministeriais.

Em ID 30036114, alegações finais do ora apelante.

Em ID 30036115, sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, e condenou o ora apelante nos termos do art.
157, § 2º, II, V e § 2º-A, I do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal, e o absolveu da conduta descrita no art. 288 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, restando sua pena ao final cominada em

16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 326 (trezentos e vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade

O feito foi recebido em distribuição pela Desª. Vânia Silveira que observando a prevenção desta relatora, em razão do efetivo julgamento do
habeas corpus
nº.
0808400-32.2025.8.14.0000, relativo ao ora apelante e em razão desta ação penal, o encaminhou à redistribuição, ID 30081570, sendo esta acolhida em manifestação de ID 30313574.

Em ID 30848983, razões de apelação pugnando, em síntese, por sua absolvição por ausência de provas de autoria, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria e redução da pena base ao mínimo legal, bem como o afastamento das majorantes e do concurso de crimes e reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, ID 31679051, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 34882455, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal, interpostos
em benefício de
WASHINGTON OLIVEIRA MARTINS JUNIOR
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO

Visa o apelante, no primeiro tópico de seu recurso, que se promova sua absolvição, alegando ausência de provas acerca da prática do delito e que aquelas colhidas aos autos não se mostram aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório uma vez que decorrente tão somente do relato das vítimas e dos policiais que efetuaram sua prisão.

Em que pese as argumentações defensivas acerca de ausência de provas, tenho que restou devidamente comprovado nos autos que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição.

Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos se observa efetivamente provada a ocorrência do crime e sua autoria, como se constata da confissão do apelante em sede inquisitorial, mídia do procedimento inquisitorial em ID 30036011, onde além de confessar a autoria delitiva e apontar o partícipe na ação, forneceu detalhes de como esta ocorreu, afirmando ter sido convidado pelo corréu para participar do delito mediante o recebimento de parte do valor obtido com a venda do veículo subtraído das vítimas, que foi levado a outro Estado, informando que a ação se deu por volta das 21.30 hs do dia 19 de janeiro, e que as vítimas foram liberadas às proximidades de Marabá, por volta das 06 horas da manhã; que foi utilizada uma arma de fogo na ação – na qual fora utilizado um veículo marca Volkswagen, modelo Gol, de cor branca -, e que as vítimas não estavam amarradas e também não foram agredidas.

Em Juízo, mídia nos autos, ID 30036101, e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, a vítima Nestor Júnior ao Ministério Público relatou com clareza de detalhes como se deu a ação delitiva da qual fora vítima; que estava dando uma volta em companhia de sua namorada e não conhecia bem a localidade e acabou fazendo uma conversão em uma rua que não conhecia e quando manobrava o carro para dar ré um veiculo Gol atravessou na sua frente; que os rapazes já desceram do carro armados e apontando a arma; que foi colocado, juntamente com sua namorada no banco de trás do seu veículo, mandaram que abaixassem a cabeça e não olhassem para eles, sendo a todo o tempo ameaçados pelas armas; que os elementos assumiram a direção do seu veículo e passaram a conduzi-lo para local que desconhecia; que a abordagem se deus por volta das 19.30 da noite e só foram liberados às 07.30 da manhã do dia seguinte; que quando tentava levantar a cabeça para ver onde estava um deles abaixava apontava a arma para sua cabeça e a abaixava; que fez o reconhecimento dos assaltantes por fotos e por imagens de uma troca de tiro que tiveram com a polícia e lhe foi apresentada; que levaram um cordão de ouro que usava e que durante a ação usaram seu aparelho celular e fizeram transferência de valores que tinha em conta; que transferiram mais de R$ 140.000 (cento e quarenta mil reais), de sua conta e que parte do valor foi restituído, mas não foi restituído o cordão de ouro e o veículo subtraído.

À defesa afirmou, dentre outros, que os dois assaltantes portavam arma de fogo e os ameaçavam; que o ora apelante era um dos assaltantes; que o corréu assumiu a direção de seu veículo; que acredita que a arma do condutor ficava em sua perna ou ao lado, mas não soube precisar onde; que os dois assaltantes a todo tempo diziam para si e sua namorada “perdeu, perdeu” e diziam que ao final seriam libertados; que durante o período em que ficaram em poder dos assaltantes eles fizeram uma parada em local que desconhece e ficaram aproximadamente 02 horas parados.

Ao magistrado afirmou que teve parte dos valores subtraídos restituídos e que passou a ter receio de sair à noite.

A testemunha Felipe de Moraes Damasceno, depoimento em mídia de ID 30036101, ao Ministério Público afirmou que ao observar as gravações da câmera de segurança de sua residência pode ver a ação delitiva que fora gravada na qual se vê com detalhes a ação de abordagem do veículo da vítima.

Na mídia de ID 30036101, tem-se ainda o depoimento de Lucas A. Nunes, que ao Ministério Público relatou, dentre outros, que na condição de Delegado de Polícia estava no plantão da 21ª Seccional de Marabá quando o ora apelante foi apresentado por policiais militares e civis, oportunidade em que soube que Wash, em companhia de terceiros, participou do sequestro que visava a subtração de veículo e, mediante cerceamento de liberdade e ameaça das vítimas, transferiram valores das contas destas; que até aquele momento não tinha conhecimento da destinação dada ao veículo, mas que o apelante informou que o veículo fora entregue a terceiro e que seria levado ao Estado do Maranhão; que o sequestro teve início na noite do dia 19 e terminou na manhã do dia 20; que as vítimas relataram que ambos os assaltantes estavam armados e a vítima informou que o apelante utilizava uma arma cromada, sendo posteriormente constatado que ele possuía uma arma cromada; que não houve prova em razão da estabilidade da reunião dos criminosos para a prática de delitos, mas que a ação fora combinada e que havia divisão de tarefas.

À defesa relatou que o reconhecimento do ora apelante foi feito por meio de fotografia em razão do temor que as vítimas tinham de ficar em sua presença; que o apelante foi preso na posse do instrumento do crime, o veículo utilizado na abordagem das vítimas, o que auxiliou no flagrante; que o apelante colaborou com a polícia e prestou esclarecimentos que auxiliaram na elucidação dos fatos, mas que não foi apreendida arma de fogo em seu poder; que no momento da abordagem o corréu conseguiu se evadir.

Ao magistrado afirmou que o apelante foi preso quando foi buscar o veículo gol, utilizado na abordagem das vítimas, que tinha sido abandonado na via pública; que, de acordo com as investigações, os criminosos buscavam um veículo específico e que as vítimas não foram previamente selecionadas, sendo sua abordagem tão somente em razão do veículo que conduziam.

A testemunha Evandro G. Sousa, policial militar que participou da captura do ora apelante, depoimento em mídia de ID 30036101, ao Ministério Público relatou que após receber informações sobre o veículo utilizado pelos assaltantes, ao qual foi dada ordem de parada que não obedeceram e fizeram disparos contra a guarnição, partiu em auxílio dos demais policiais e ao chegar no local, Vila Sororó, lhes foi informado por um morador que os ocupantes do veículo haviam adentrado à mata – que dava em uma área de pasto; que deram ordem de parada e um deles se evadiu, havendo êxito na detenção do apelante, que foi reconhecido pelas vítimas na delegacia.

À defesa alegou que acredita que durante a fuga os criminosos perderam o controle do veículo, que caiu em um barranco, e se evadiram para a mata; que não estava no local no momento da troca de tiros dos criminosos com a polícia; que nenhum policial foi ferido e que o apelante apresentava escoriações provenientes da mata; que estava no comando da sua guarnição.

A vítima Brenda Taynara, depoimento em mídia de ID 30036101, ao Ministério Público relatou que não sofreu violência, mas grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo pelos assaltantes; que os assaltantes estavam em poder de seu celular e do seu namorado e conseguiram fazer um pix diretamente da sua conta, além de um empréstimo que posteriormente foi cancelado pelo banco; que pegaram sua bolsa, mas depois a devolveram e que na ação não teve bens subtraídos; que ficaram cerca de 12 horas sob o poder dos assaltantes; que não conseguiu ver quantas pessoas praticaram o crime, mas que em dado momento trocou de carro e por isso acredita que mais pessoas estavam envolvidas; que durante a ação ambos os criminosos usavam arma de fogo e um deles portava uma arma prateada; que o apelante, presente na audiência, apresentava as mesmas características de um dos assaltantes e não tem dúvida de que ele participou da ação.

À defesa relatou não saber qual dos assaltantes a pegou pelo braço e colocou no banco traseiro do veículo que ocupava; que dentro do veículo permaneceu de cabeça baixa e que ambos os criminosos portavam arma e o apelante era quem a todo momento lhe apontava a arma; que a todo momento sofriam ameaça de morte e chegaram a acreditar que não sairiam vivos da ação.

Ao magistrado afirmou que após o crime mudou sua rotina e que precisou fazer terapia; que seus valores foram ressarcidos pelo banco, mas que o namorado só conseguiu reaver parte do que foi subtraído.; que estavam na delegacia quando o apelante foi apresentado.

A testemunha Antônio Mororó, delegado de polícia, depoimento em mídia de ID 30036101, relatou ao Ministério Público que vídeos sobre o sequestro passaram a circular na internet e, na condição de diretor da seccional, deu início às diligências para apuração dos fatos, sendo identificados os veículos utilizados na ação, bem como as vítimas; que na posse da placa do veículo Gol conseguiu descobrir pertencer a uma locadora e a partir daí identificou o ora apelante, pois fora quem locou o automóvel, relatando as circunstâncias em que ocorreu a prisão do ora apelante.

A testemunha da defesa, Jaciara, depoimento em mídia de ID 30036101/02, nada relatou sobre os fatos ocorridos, prestando depoimento sobre a conduta social do ora apelante.

O ora apelante, depoimento em mídia de ID 30036102, ao Ministério Público relatou como se deu a abordagem das vítimas, o roubo de seu veículo e demais ocorrências, corroborando o relato prestado em sede inquisitorial, negando, porém, ter utilizado arma de fogo, assim como ter ameaçado às vítimas.

Constata-se, portanto, ao contrário do que alegado pela defesa, que há nos autos provas fartas, aptas e suficientes ao decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois ainda que o apelante tivesse negado a autoria delitiva, o que efetivamente não ocorreu, tendo desde a fase inquisitorial confessado sua participação no crime, o que ratificou perante a autoridade judicial, ele foi preso na posse do veículo utilizado na abordagem das vítimas, além de ter sido por estas reconhecido sem sombra de dúvidas como um daqueles que as abordou e ameaçou com uma arma de fogo, se mostrando totalmente improcedente o pleito absolutório.

Assim, a vã negativa de autoria afirmada pela defesa do apelante não se mostra suficiente à sua absolvição, sendo inaplicável ao caso o princípio
in dubio pro reo
ante os
fartos elementos probatórios colacionados aos autos e que se mostraram mais do que suficientes à formação do convencimento do magistrado e a sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. APELO DO MP. Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Mérito. Abordagem da GCM sob a suspeita relacionada a crime de roubo majorado ocorrido na véspera. Justa causa à atuação concreta. Fundada suspeita. Tentativa de fuga. Informações correspondentes às do veículo usado no roubo. Sequencial prática de outro delito, resistência. Art. 5º, inc. LVI, CR/88 c/c art. 244, CPP. Não existe ofensa às garantias fundamentais, se, em virtude das circunstâncias, era razoável inferir pelo fumus commissi delicti em razão de comportamento do próprio réu. Não se vislumbra, no caso, uma abordagem discriminatória, aleatória e mal embasada pelos guardas, que atuam subsidiariamente na tutela de interesses públicos locais. Validade do conjunto das provas, originárias e por derivação, pelas diligências da Guarda Municipal. Art. 157, caput, e § 1º, do CPP. ADPF 995. Declaração de inconstitucionalidade conforme o Texto Maior para as interpretações que excluem GCMs como partes do sistema. Atuação que não é limitada à proteção de bens, serviços e instalações municipais. –
Provas. Materialidade e autoria, quantum satis, demonstradas. Réu confesso, reconhecido pela vítima ao longo da persecução penal. Declarações que se amparam nos testemunhos dos guardas municipais. – Majorante a ser reconhecida, no caso do roubo. Prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo empregada. Precedentes.
Crime de resistência, entretanto, não adequadamente comprovado. Absolvição de rigor. Art. 386, VII, do CPP. Pretensão ministerial parcialmente acolhida, afastada a relativa à resistência. Parcial provimento. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15002256720238260477 Praia Grande, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/01/2025, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/01/2025)

(STJ - REsp: 2097782, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 21/08/2024)

A autoria deflui de forma cristalina diante do robusto conjunto probatório, tornando impossível a absolvição, não havendo como ser dado provimento ao pleito absolutório.

DA DOSIMETRIA

Em tese subsidiária, almeja o apelante que seja reformada a dosimetria da pena que lhe foi imposta, afirmando que sua pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo, mas sem devida fundamentação uma vez que foram utilizados elemento ínsitos ao tipo penal, sendo tal proceder ilegal, requerendo sua redução ao mínimo legal.

Antes de adentrar ao mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro fixa-se a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, verificando-se, por fim, a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, pois o legislador não definiu um
quantum
para a exasperação da pena, só não lhe sendo dado extrapolar os parâmetros legalmente definidos.

Feita esta breve consideração, e para melhor análise do pleito,
trago à colação excerto da sentença, mais precisamente no ponto concernente à dosimetrias da pena,
in verbis
:

“
DOSIMETRIA:

Quanto às
circunstâncias do delito
,

o
modus operandi
merece ser exasperado negativamente, pois o acusado e seu comparsa restringiram a liberdade das vítimas por aproximadamente 12 (doze) horas, constituindo tempo juridicamente relevante apto a atrair a majorante do art. 157, V do Código Penal, conforme já fundamentado por este juízo.
O réu não possui maus
antecedentes criminais
, O
motivo
do crime foi normal à espécie, pois não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, não ultrapassando a intenção de obter lucro fácil. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a
personalidade do agente

e a sua
conduta social
.
As consequências do crime
são inerentes aos crimes desta estirpe. A
culpabilidade
do réu foi superior à espécie, pois a prática de crime de roubo na companhia de terceira pessoa (concurso de agentes) demonstrada maior intensidade de dolo e maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal superior, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria, já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (um terço) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra marjorante.

Quanto à utilização das causas de aumento de pena em questão para exasperação da pena base, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu como perfeitamente viável. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, I, II E V, DO CP. TESE DE OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS MAJORANTES. UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES SOBEJANTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. Não há falar em ofensa ao art. 68 do Código Penal, por inobservância ao sistema trifásico, ante a utilização das majorantes (causas de aumento de pena) sobejantes - que não foram utilizadas para aumentar a pena, na terceira fase da aplicação da pena -, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, portanto. Precedentes. O impedimento legal e lógico é à dupla valoração de um fato, não o seu enquadramento em fases anteriores àquelas geradoras de maior aumento de pena - seja ele enquadrado como qualificadora ou majorante. (REsp 1094755/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 03/09/2014).

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja,
em 06 (seis) anos de reclusão

e 118 (cento e dezoito) dias-multa,
sendo 04 (quatro) anos referentes à pena mínima e 02 (dois) anos referente a exasperação de 2/6 (dois sextos) pela culpabilidade circunstâncias do delito, calculados sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima
,
sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.
em 06 (seis) anos de reclusão

e 118 (cento e dezoito) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes. Há, contudo, a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual fixo a pena
em 05 (cinco) anos de reclusão

e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma fogo (Artigo 157, § 2ª-A, I, do CP) de modo que exaspero a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, no patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa.

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

4.1. Concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal):

Considerando que os crimes de roubo cometidos pelo acusado foram praticados contra bens jurídicos de 02 (duas) vítimas diferentes, com unidades de desígnios e lesionando bens jurídicos individuais, entendo que é aplicável, no caso concreto, a regra do concurso formal impróprio de crimes (art. 70 do CP) com a aplicação da regra do cúmulo material (art. 69, do CP), razão pela qual procedo a soma das penas impostas, fixando a pena definitiva do réu em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 326 (trezentos e vinte e seis) dias-multa pelas condutas descritas no art. 157 e §§ do Código Penal.

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.
”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base do apelante foi cominada em patamar superior ao mínimo em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, às quais, ao contrário do que alegou a defesa, apresentou o magistrado singular devida e suficiente fundamentação a permitir sua manutenção como negativas, tendo ancorado sua decisão no caso concreto e decidido de acordo com a discricionariedade que a lei lhe confere, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença, pois a pena base só há que ser cominada no mínimo quando inexistir circunstância judicial desfavorável, o que não se afigura no caso em apreço.

Da simples leitura do excerto da sentença constata-se que o sentenciante se valeu das causas de aumento de pena excedentes (relativas ao concurso de pessoas e à restrição de liberdade das vítimas) para negativar as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime e culpabilidade, não havendo nenhuma ilegalidade em tal proceder uma vez que não as utilizou na terceira fase da dosimetria – onde foi aplicada somente aquela relativa ao uso de arma de fogo, não havendo que se falar em
bis in idem,
se mostrando a decisão singular consonante com a jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (CONRUSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA) E EXTORSÃO MAJORADA (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO QUALIFICADA PARA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE.
ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598 .886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" . 2. Conforme destacado pela Corte de origem, foram atendidas as exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal, especialmente ante a prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, apresentação de diferentes pessoas e fotografias e lavratura de auto pormenorizado. 3. Além disso, o Tribunal de origem consignou que a condenação do recorrente foi embasada nos depoimentos coesos da vítima que não hesitou no reconhecimento, a descrição das características físicas e das roupas dos assaltantes, a confirmação do reconhecimento em juízo e a declaração da policial civil. 4. O pedido de desclassificação do crime de extorsão qualificada para a forma simples não foi abordado no acórdão impugnado da forma como posta no presente recurso, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF. 5. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022) . 6. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão por que de espécies diferentes. 7.
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
, como feito pela Corte de origem. 8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 e do § 1º do art. 158 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2142363 SP 2024/0163858-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO COESOS E UNÍSSONOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADO.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. REPRIMENDA PECUNIÁRIA ARBITRADA EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, haja vista que o reconhecimento por parte da vítima não ocorreu apenas na fase inquisitorial, mas também em Juízo, em harmonia com os preceitos do artigo 266, do CPP; - No presente caso, vê-se que é vasto o acervo probatório que leva à condenação do réu pelo delito de roubo majorado, uma vez que os depoimentos das vítimas e da testemunha de acusação são coesos e seguros. Além disso, os fatos foram ratificados em juízo; - A pena-base aumentada em 1/8 (um oitavo) em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável mostrou-se proporcional e adequado, em especial, se considerarmos o intervalo da pena abstratamente prevista no tipo penal.
Como é sabido, o julgador, quando da fixação da pena, possui espaço discricionário para valorar as circunstâncias judiciais, objetivando a necessária prevenção e repressão do crime, sempre respeitando os limites previstos no tipo legal e mediante fundamentação idônea
; - Quanto a redução da pena de multa ao mínimo legal, verifica-se não merecer melhor sorte, até porque, a multa foi arbitrada em patamar proporcional à situação econômica do réu/apelante. Registro, ainda, que a situação econômica do réu não influencia no arbitramento do quantitativo de dias-multa, mas apenas na fixação do valor unitário de cada dia-multa, o que já foi feito regularmente, na ordem de 1/30 do salário mínimo; - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0626370-15.2019.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 29/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024)

Não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder e, por conseguinte, nenhum reparo a ser feito neste ponto da sentença.

DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E DO CONCURSO DE CRIMES

Ainda em tese subsidiária, visa o apelo que se decote da sentença as majorantes do crime, bem como a causa de aumento relativa ao concurso de crimes, alegando para tanto ausência de provas contundentes acerca de suas ocorrências, em especial aquelas relativas ao uso de arma de fogo e à restrição de liberdade das vítimas, afirmando que a restrição da liberdade não foi por tempo juridicamente relevante.

Também neste ponto não há como ser dado provimento ao apelo.

As vítimas prestaram depoimento em Juízo onde, de forma contundente, relataram que a conduta se deu mediante uso de arma de fogo por ambos os criminosos e que estes as ameaçaram durante todo o tempo em que foram mantidas no interior do veículo roubado, não havendo que se decotar da condenação a majorante do uso de arma de fogo, pois à sua configuração é prescindível a apreensão e perícia da arma, sendo suficiente o relato da vítima, que, no caso em espeque, foi corroborado pelos relatos das testemunhas – policiais que participaram da busca e prisão do ora apelante e relataram, inclusive, a ocorrência de troca de tiros dos criminosos com a polícia quando esta lhes deu voz de parada, pelas imagens das câmeras de segurança que flagraram o momento da abordagem do veículo das vítimas e que mostram a utilização de arma de fogo na ação, bem como pela confissão do apelante que, apesar de negar ter feito uso de arma afirmou que seu comparsa utilizava uma, não procedendo a tese defensiva de ausência de provas da referida majorante.

Acerca da prescindibilidade da
apreensão e da perícia da arma de fogo
para a configuração da causa de aumento de pena no crime de roubo é pacífica a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, questionando a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, sem a apreensão e perícia da arma utilizada. A defesa alega que a ausência de tais provas inviabilizaria a aplicação da referida majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime. 5. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo (AgRg no REsp n. 2.114 .612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6 . Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

De igual forma não prospera a alegação defensiva de que o período em que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas não foi juridicamente relevante, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que no crime de roubo tal causa de aumento resta caracterizada quando o tempo de restrição de liberdade da vítima for superior ao estritamente necessário à subtração do bem, sendo este considerado como algo em torno de 30 a 40 minutos e no caso em apreço as vítimas foram mantidas sob restrição por cerca de 12 horas.

É certo que se a restrição visa somente facilitar a subtração do bem a majorante não se configura, contudo, no caso dos autos o apelante e seu comparsa abordaram o veículo das vítimas, que pretendiam roubar e levar para outro Estado – o que efetivamente ocorreu, por volta das 19hs30min do dia 19 de janeiro de 2025, oportunidade em que as colocaram no banco traseiro do automóvel e com elas passaram a circular pela cidade, fazendo uma parada em determinado ponto que, de acordo com o relato do próprio apelante, durou cerca de duas horas, só sendo as vítimas liberadas em uma beira de estrada por volta das 07hs30min da manhã do dia seguinte, dia 20 de janeiro de 2025, não havendo que se falar em irrelevante penal na medida em que o tempo de restrição de liberdade das vítimas foi demasiado longo, muito superior àquele entendido como suficiente à consumação do delito.

Acerca da ocorrência da majorante em circunstâncias como a dos autos, veja-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CERCA DE 40 MINUTOS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
As instâncias ordinárias destacaram, fundamentadamente, que houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal
- CP. 2 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 841434 SC 2023/0263024-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. INACEITABILIDADE. VÍTIMAS EM PODER DOS RÉUS POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE
. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO OBJETO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO SOMENTE DE UMA CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUMENTOS DISTINTOS. CONFIRMAÇÃO DE TODAS AS MAJORANTES.REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE. A MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. 1.
Demonstrado que a vítima teve a restrição de sua liberdade cerceada por tempo relevante para os agentes subtraírem os bens, incide a causa de aumento especial descrita no art . 157, § 2º, inciso V, do Código Penal
. 2. Para o reconhecimento da majorante referente ao emprego de arma de fogo é prescindível a apreensão do artefato, se a conduta delituosa pode ser provada por outros meios. 3 . A incidência de três majorantes autoriza a elevação cumulativa da reprimenda dentro dos limites estabelecidos pelo Legislador. 4. Constatado que a pena de multa não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve-se diminui-la. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido de Jarisson Nascimento, e Improvido de Carlos Eduardo Santos Pedroza. (TJ-AC - Apelação Criminal: 00025981420238010002 Cruzeiro do Sul, Relator.: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso Vdo § 2º do art . 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. 2.
Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada
nesta via. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" - enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. 2. In casu, houve apresentação de elementos concretos capazes de justificar a elevação da pena, na terceira fase, no patamar máximo previsto em lei, tendo em vista o elevado número de participantes na empreitada criminosa (4 indivíduos) e o exacerbado tempo que as vítimas ficaram com a liberdade restringida (mais de 2 horas), não havendo que se falar, assim, em desproporcionalidade. 3. Agravo não provido. (STJ - AgRg no HC: 523301 MS 2019/0216907-5, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019)

Portanto, não há que se falar que a restrição de liberdade das vítimas se deu por tempo juridicamente irrelevante uma vez que estas permaneceram por cerca de 12 horas sob restrição de liberdade, restando igualmente configurado o crime autônomo de extorsão tendo em vista que o apelante, e corréu, se aproveitou de tal circunstância para efetuar saques/pix/transferências bancárias de valores contidos nas contas das vítimas para sua própria conta e de terceiros, além de ter feito um empréstimo na conta de uma das vítimas, não havendo que se falar em crime único, mas em crime de roubo em concurso material com o crime de extorsão, pois se tratam de espécies distintas - justificando a soma das penas uma vez que cometidos no mesmo contexto, não havendo como ser dado provimento ao apelo.

Sobre a ocorrência de crimes distintos em situação como a retratada nos autos é a jurisprudência, a saber:

Apelação Criminal. Roubo majorado (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima). Extorsão qualificada. Concurso material. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade afastada. Juntada tardia do exame de corpo de delito cautelar. Ausência de prova de prejuízo. Mérito. Autoria e materialidade dos delitos de roubo e extorsão comprovadas. Versão da vítima corroborada pelas demais provas produzidas nos autos. Prisão em flagrante dos acusados na posse do bem subtraído. Causa de aumento referente ao concurso de agentes demonstrada pela prova oral. Afastamento da causa de aumento do roubo pela restrição de liberdade da vítima.
Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, tendo essa condição sido necessária para a obtenção da vantagem econômica. Impossibilidade de reconhecimento do princípio da consunção ou do concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão
. Dosimetria. Redução da pena em razão do afastamento da majorante. Regime inicial fechado decorre de expressa determinação legal. Afastamento do valor indenizatório mínimo. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15019534520238260542 Cotia, Relator.: Jucimara Esther de Lima Bueno, Data de Julgamento: 23/10/2024, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024)

Não, portanto, que se falar em afastamento do concurso material de crimes, pois devidamente configurada a prática de crimes de espécies distintas em um mesmo contexto, onde a restrição de liberdade das vítimas foi utilizada para obtenção da vantagem econômica.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Quanto ao pedido para reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP em favor do apelante, dele não conheço tendo em vista que tal proceder já foi adotado pelo magistrado singular, tendo devidamente atenuado a pena na segunda fase da dosimetria, não havendo reparos a serem feitos na sentença penal condenatória, que se mostra escorreita.

Diante do exposto, constatando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa - basilares do devido processo legal, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso
e
lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 29/05/2026